Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703062-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: DAYANE DANIELLE DINIZ DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. O agravante pretende reformar a decisão judicial que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à demonstração da fonte que indicou o endereço. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão de ID 178274009 impôs a obrigação ao autor de comprovar a fonte que informou o endereço. Mencionada decisão foi prolatada em 15/11/2023. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 16/11/2023, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 17/11/2023. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 07/12/2023. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 30/01/2024. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre possível intempestividade do recurso interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora